Tribunal: TJMT
Processo: 1027054-80.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027054-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MAKSOUD GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.846.465/0001-80 (APELANTE), MAKSOUD GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.846.465/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027054-80.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUERIMENTO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE SEU CLIENTE, FEITO POR ADVOGADO MUNIDO DE PROCURAÇÃO - RECUSA DE ENTREGA – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – PODERES ESPECÍFICOS PARA REQUERER TAIS DOCUMENTOS – EXCESSO DE ZELO – EXIGÊNCIA ILEGAL E DESARRAZOADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a apelante se apegue a resoluções do Conselho Federal de Medicina, que recomendam que o documento procuratório tenha o reconhecimento da firma do paciente, tal norma não tem o condão de alterar a lei de regência, criando empecilhos ou dificuldades que esta não previu, mormente se não há nem mesmo alegação de que havia divergência entre a assinatura posta nos documentos hospitalares e no instrumento de procuração.

A exigência da apelante, sentido de exigir o reconhecimento da firma do outorgante da procuração, que contém poderes específicos para requerer o prontuário médico junto ao hospital, se mostra desarrazoada e contrária à norma, logo deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1027054-80.2021.8.11.0041

APELANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP

APELADO:
RODRIGO BRANDAO CORREA

TERCEIRO INTERESSADO: MAKSOUD GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

- EPP
, de sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer.

AÇÃO
: Ação de obrigação de fazer (Proc. n.º 1027054-80.2021.8.11.0041) que RODRIGO BRANDAO CORREA move contra a SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP e MAKSOUD GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA.

SENTENÇA

(ID 185099211 - Pág. 1/6
):
julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar concedida em id.64111011 e determinar aos requeridos a aceitar as procurações conferidas mesmo sem o reconhecimento de firma, respeitando os poderes ali conferidos dos clientes que já outorgaram mandato, fornecendo os documentos necessários, exceto quando há divergências nas assinaturas dos documentos. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

APELAÇÃO
(ID 185099216):
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP
alega que os prontuários médicos são protegidos pelo sigilo. Defende que o segredo profissional é assegurado pelo Código de Ética Médica (art. 5º da Lei 3268/57). Sustenta que a Lei 13.709/2018 – Lei da Proteção Geral de Dados, dispõe que o tratamento dos dados de uma pessoa somente é possível com autorização desta. Argumenta que a conduta praticada não se revela ilícita, mas apenas zelo pelos dados e compromisso com a norma. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legalidade da conduta e afastar a condenação.

CONTRAMINUTA
(ID 185099218): suscita o não conhecimento do recurso porque fere o princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027054-80.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

- EPP
, de sentença que, na Ação de obrigação de fazer (Proc. n.º 1027054-80.2021.8.11.0041),

julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar concedida em ID.64111011 e determinar aos requeridos a aceitar as procurações conferidas mesmo sem o reconhecimento de firma, respeitando os poderes ali conferidos dos clientes que já outorgaram mandato, fornecendo os documentos necessários, exceto quando há divergências nas assinaturas dos documentos. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O autor RODRIGO BRANDAO CORREA, ora apelado, relata que, na qualidade de representante legal de seus clientes, vem tentando obter as cópias dos prontuários médicos de 26 clientes, que outorgaram procuração
ad-judicia,
com poderes amplos e específicos, para que o requerente possa defender seus interesses na cobrança administrativa e judicial relativo ao recebimento do seguro DPVAT, bem como interesses junto ao INSS, desde Abril de 2020, contudo sem sucesso, sob a alegação de que as procurações não tinham a firma reconhecida.

Moveu contra a SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP, ora apelante, e MAKSOUD GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, a ação de obrigação de fazer, que foi julgada procedente, para determinar aos requeridos a aceitar as procurações conferidas, mesmo sem o reconhecimento de firma, respeitando os poderes ali conferidos dos clientes que já outorgaram mandato, fornecendo os documentos necessários.

A empresa apelante recorre da sentença e busca a sua reforma.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para afastar a obrigação de fornecer os documentos ao procurador cujo instrumento de mandato não contiver o reconhecimento da firma do outorgante.

A apelante alega que sua recusa encontraria respaldo na norma que prevê o sigilo profissional e que veda que o médico revele informações que obteve no exercício da profissão ou libere cópias do prontuário médico sob sua guarda.

È certo os documentos que compõem o prontuário médico, quais sejam anotações relativas à anamnese, relatórios do anestesista, clínico ou cirurgião que acompanharam o caso, relatórios dos atendimentos de enfermagem, exames laboratoriais e de imagens etc, gozam de proteção contra a divulgação sem a autorização do paciente, porquanto se tratam de informações de natureza pessoal, relacionadas à sua intimidade, que deve ser preservada.

O Código de Ética Médica (Resolução CFM n° 2.217, de 27 de setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019) dispõe:

“Capítulo IX

SIGILO PROFISSIONAL

É vedado ao médico:

Art. 73.
Revelar fato de que tenha conhecimento
em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou
consentimento, por escrito, do paciente
.

(...)

Capítulo X

DOCUMENTOS MÉDICOS

É vedado ao médico:

Art. 89.
Liberar cópias do prontuário sob sua guarda
exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como
quando autorizado por escrito pelo paciente
. § 1º Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. § 2º Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional”.

Portanto, o prontuário médico pertence ao paciente, o qual não pode ser impedido de acessar os dados do seu prontuário e a sua entrega a terceiros prescinde apenas do consentimento ou de uma autorização deste por escrito.

Não se verifica, em nenhum dos artigos supracitados, qualquer exigência no sentido de que a firma do paciente deva ser reconhecida em cartório.

Assim, o advogado pode atuar como representante legal do paciente, requerendo seu histórico de saúde e prontuários médicos. A única exigência que se pode fazer nesse caso, é que esteja munido de uma procuração que ateste e garanta sua condição.

A procuração constitui instrumento de mandato, por meio do qual uma pessoa outorga poderes à outra para, em seu nome, praticar os mais diversos atos na esfera pública ou privada, judicial ou extrajudicial, conforme estabelecido no documento.

Do mesmo modo, conforme disciplina o art. 105 do CPC, pode ser outorgada por instrumento público ou particular, desde que assinado pela parte, inclusive digitalmente.

Observa-se, portanto, que nenhuma dessas normas prevê a exigência de que deva haver o reconhecimento da firma do outorgante como condição de validade do documento.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
NEGATIVA DE ACESSO, À IMPETRANTE, ADVOGADA, A
PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE SEU CLIENTE, SOB A JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA
. CÓPIAS DOS PRONTUÁRIOS REQUERIDAS PARA FINS DE ANÁLISE DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS PRISIONAIS A QUE FAZ JUS O SEU CLIENTE JUNTO À VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO.
ATO ILEGAL E DESARRAZOADO. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO, PREVISTAS NA LEI Nº 8.096/1994. IMPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO INDEVIDO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-PR - REEX: 00363020420198160014 PR 0036302-04.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2020)

Vale a pena destacar ainda, que a procuração outorgada ao autor, não só permite que faça requerimentos perante qualquer instituição particular ou órgão público, mas também contém poderes expressos para que possa requerer prontuários médicos (ID 185098728 - Pág. 1).

É claro que o nosocômio e o médico responsáveis pela documentação se previnam contra problemas futuros, exigindo que o advogado assine um “termo de entrega do prontuário”, e/ou um “termo de compromisso de confidencialidade”, visando assegurar o sigilo das informações, bem como, salvaguardar a instituição/médico. Porém não lhes é dado fazer exigências que a lei não prevê, como por exemplo o reconhecimento da firma do paciente.

Portanto, ainda que a apelante se apegue a resoluções do Conselho Federal de Medicina, que recomendam que o documento procuratório tenha o reconhecimento da firma do paciente, tal norma não tem o condão de alterar a lei de regência, criando empecilhos ou dificuldades que esta não previu, mormente se não há nem mesmo alegação de que havia divergência da assinatura posta nos documentos hospitalares e no instrumento de procuração.

Conclui-se, desse modo, que a exigência da apelante se mostra desarrazoada e contrária à norma, logo não comporta reforma a sentença que determinou que os requeridos aceitem as procurações conferidas, mesmo sem o reconhecimento de firma, respeitando os poderes ali conferidos pelos clientes que outorgaram o mandato, fornecendo os documentos necessários, exceto se houver divergências nas assinaturas dos documentos.

Com essas considerações, nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024